Tribunal: TJSP
Processo: 1003174-91.2018.8.26.0576
Classe: Embargos de Declaração Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Campos Petroni
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Prestação de serviços advocatícios. Contratação verbal. Ação de arbitramento judicial com cobrança. Tutela indeferida. R. sentença de improcedência, com apelo só do autor. Prestação de serviços incontroversa. Inocorrência de cerceamento de defesa. Termo de confissão de dívida e recibos colacionados aos autos. Decisum mantido na íntegra. Negou-se provimento ao recurso.

Embargos

Ementa:
Prestação de serviços advocatícios. Contratação verbal. Ação de arbitramento judicial com cobrança. Tutela indeferida. R. sentença de improcedência, com apelo só do autor. Prestação de serviços incontroversa. Inocorrência de cerceamento de defesa. Termo de confissão de dívida e recibos colacionados aos autos. Decisum mantido na íntegra. Negou-se provimento ao recurso.

Embargos declaratórios opostos pelo autor. Inocorrência de omissão, obscuridade e/ou contradição. Decisum claro e objetivo. Os declaratórios devem ser encarados como instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, não como meio hábil ao reexame da causa, apenas porque o decisum refletiu entendimento contrário ao defendido pelo embargante. Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996046
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1003174-91.2018.8.26.0576/50000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que
é embargante MARCELO ZOLA PERES, é embargado OSCAR MARQUES
PIMENTEL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Conheceram e rejeitaram os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS
PETRONI (Presidente), DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT E FÁBIO
PODESTÁ.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
CAMPOS PETRONI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003174-91.2018.8.26.0576/50000 -Voto no 38.310
2
COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
EMBGTE.: MARCELO ZOLA PERES - (autor/advogado)
EMBGDO.: OSCAR MARQUES PIMENTEL - (réu/cliente)
JUIZ DR. MARCELO EDUARDO DE SOUZA
V O T O No 38.310
EMENTA:
Prestação de serviços advocatícios. Contratação verbal.
Ação de arbitramento judicial com cobrança. Tutela
indeferida. R. sentença de improcedência, com apelo só do
autor. Prestação de serviços incontroversa. Inocorrência de
cerceamento de defesa. Termo de confissão de dívida e
recibos colacionados aos autos. Decisum mantido na
íntegra. Negou-se provimento ao recurso.
Embargos declaratórios opostos pelo autor. Inocorrência de
omissão, obscuridade e/ou contradição. Decisum claro e
objetivo. Os declaratórios devem ser encarados como
instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional,
não como meio hábil ao reexame da causa, apenas porque o
decisum refletiu entendimento contrário ao defendido pelo
embargante. Embargos de declaração rejeitados.
São
embargos
declaratórios
opostos
pelo
requerente contra o Acórdão unânime de fls. 588/563, que contou
com a participação dos Doutos Des. Daise Fajardo Nogueira
Jacot e Fábio Podestá, onde negaram provimento ao recurso.
Irresignado, insurge-se o acionante, insistindo na
ocorrência de contradição, pois necessária a produção de prova
pericial. Insiste na ocorrência do cerceamento de defesa.
É o relatório, em complementação aos de fls. 481
e 559/560.
Primeiro, de se destacar que o presente recurso
será julgado na forma virtual, ainda que tenha havido oposição
inicial. Isso porque, diante da vedação à realização de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003174-91.2018.8.26.0576/50000 -Voto no 38.310
3
sustentação oral em julgamentos de embargos declaratórios,
conforme disposição do art. 146 § 4o do Regimento Interno deste
E. Tribunal de Justiça, bem como da situação mundial em relação
à pandemia ocasionada pelo Coronavírus, que impôs a
suspensão das sessões presenciais, não se vislumbra prejuízo
às partes envolvias. Ademais, inafastáveis os princípios da
celeridade e razoável duração do processo.
Aliás, o entendimento vem sendo adotado por
muitos julgadores desta Corte, assim, sempre com negritos
nossos:
JULGAMENTO

Oposição
ao
julgamento
virtual

Descabimento
Hipótese em que o recurso não comporta
sustentação oral, não havendo prejuízo no seu exame em
sessão
virtual
pela
Turma
Julgadora.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
Omissão e obscuridade
Inocorrência
Matéria
suficientemente esclarecida. Rejeição dos embargos declaratórios
de ambas as partes. (TJSP; Embargos de Declaração Cível
1009728-15.2018.8.26.0100; Relator: Álvaro Torres Júnior ;
Órgão Julgador: 20a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível -
45a Vara Cível; Data do Julgamento: 17/07/2020; Data de
Registro: 17/07/2020).
==============
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Pleito da embargante de que
seja anulado acórdão, uma vez que houve o julgamento
virtual do recurso antes de sua manifestação pela oposição.
Ausência de nulidade. Inteligência dos arts. 937, VIII e IX,
do CPC e 146, III, § 4o, do Regimento Interno do TJSP.
Agravo de instrumento tirado de decisão que rejeita liberação de
valores bloqueados, tema que não está no rol dos recursos em que
se permite a sustentação oral. No mais, ausência de omissão,
contradição e obscuridade. Efeitos infringentes. Impossibilidade.
Embargos rejeitados. (TJSP; Embargos de Declaração Cível
2107653-32.2020.8.26.0000; Relator: Marcelo Semer; Órgão
Julgador: 10a Câmara de Direito Público; Foro das Execuções
Fiscais Estaduais - Vara das Execuções Fiscais Estaduais; Data do
Julgamento: 19/06/2020; Data de Registro: 19/06/2020).
==============
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Alegação de que o acórdão é
nulo, posto que o julgamento foi realizado na sua forma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003174-91.2018.8.26.0576/50000 -Voto no 38.310
4
virtual, inobservada expressa oposição
Suspensão das
sessões presenciais de julgamento em razão da pandemia
do COVID-19
Princípio da celeridade processual

Inexistência de prejuízo às partes, diante da não possibilidade de sustentação oral em julgamento de
embargos declaratórios
Embargos rejeitados. (TJSP;
Embargos de Declaração Cível 1028664-88.2017.8.26.0564;
Relatora: Maria Salete Corrêa Dias; Órgão Julgador: 31a Câmara
de Direito Privado; Foro de São Bernardo do Campo - 6a Vara
Cível; Data do Julgamento: 04/05/2020; Data de Registro:
04/05/2020).
===============
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO
Alegação de nulidade em razão da oposição ao julgamento
virtual
Inocorrência
Caso que não autoriza sustentação
oral, nos termos do art. 937, VIII do CPC, bem como do art.
146, § 2o do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça
Mérito - Alegação de que o v. acórdão padece de omissão

Inocorrência Julgado que analisou de forma clara a questão da
atualização monetária e juros de mora - Não cabe rediscussão de
matéria já apreciada
Ausência dos requisitos do art. 1.022, do
CPC/2015
Prequestionamento
Desnecessidade de menção
expressa a dispositivos legais Aplicação ao caso do art. 1.025, do
CPC/2015

Embargos
rejeitados.
(TJSP; Embargos de
Declaração Cível 2184102-02.2018.8.26.0000; Relator: Roberto
Martins de Souza; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Público;
Foro das Execuções Fiscais Municipais - Seção de Processamento I;
Data do Julgamento: 28/02/2020; Data de Registro: 28/02/2020).
===================
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ERRO
MÉDICO. Alegação de nulidade do julgado, por inobservância
da oposição ao julgamento virtual. Inocorrência. Atividades
presenciais
que
foram
suspensas
pela
resolução
n°
313/2020, do CNJ e pelo provimento n° 2545/2020, durante
o período de vigência do trabalho remoto. Ausência de
prejuízo. Contradição. Ausência de vícios no Acórdão. Nítido
propósito infringente do julgado. Inconformismo contra o resultado,
que deve ser exercido pela via recursal específica e cabível.
EMBARGOS REJEITADOS. (TJSP; Embargos de Declaração Cível
1111961-61.2016.8.26.0100; Relatora: Ana Maria Baldy; Órgão
Julgador: 6a Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo
Amaro - 7a Vara Cível; Data do Julgamento: 24/07/2020; Data de
Registro: 24/07/2020).
===============

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003174-91.2018.8.26.0576/50000 -Voto no 38.310
5
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Os embargos de declaração, ainda
que opostos com a finalidade de prequestionamento da matéria,
devem se limitar às hipóteses do artigo 1.022 do Código de
Processo Civil. Nulidade do julgamento virtual. Ausência de
dano ao litigante. Somente se decreta a nulidade do ato que
não obedeceu à regra legal quando não alcançar seu
desiderato finalístico
'pas de nulitté sans grief'. Embargos
de declaração rejeitados. (TJSP; Embargos de Declaração Cível
1012181-55.2017.8.26.0152; Relator: J.B. Paula Lima; Órgão
Julgador: 10a Câmara de Direito Privado; Foro de Cotia - 3a Vara
Cível; Data do Julgamento: 24/07/2020; Data de Registro:
24/07/2020).
Pois bem.
Conheço do recurso, eis que oferecido tempestivamente, mas rejeito os embargos declaratórios
interpostos pelo acionante, porquanto inexistente omissão,
obscuridade e/ou contradição a ser sanada do Acórdão unânime,
que apresenta adequada fundamentação.
É evidente que o embargante almeja, na verdade, a
reforma do julgado para que seja tida como improcedente a
demanda.
Com relação à questão do alegado cerceamento de
defesa, consignou-se no Acórdão:
“De início, afasta-se a propalada preliminar de cerceamento
de defesa, uma vez que o MM. Juiz a quo decidiu a ação de acordo com as
evidências constantes nos autos, suficientes para o desate da lide, sendo
desnecessária a produção de outras, até mesmo porque não se pode olvidar
que o Julgador é sempre o peritus peritorum, além de destinatário das
provas.
Ademais, conforme jurisprudência do C. Superior Tribunal
de Justiça: “O entendimento desta Corte com relação à tese de
cerceamento de defesa é no sentido de que a necessidade de produção de
determinadas provas encontra-se submetida ao princípio do livre
convencimento do juiz, em face das circunstâncias de cada caso.
Precedentes” (AgRg no REsp 1.417.396/RO, Min. Sidnei Beneti, 3T, j.
22/4/2014).
Apesar de o demandante sustentar a necessidade de
produção de prova pericial, tal não comporta acolhimento, tendo em vista
que o conjunto probatório dos autos era suficiente para o deslinde da
demanda, acrescentando-se que a prova técnica não teria o condão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003174-91.2018.8.26.0576/50000 -Voto no 38.310
6
alterar o resultado da lide.
Portanto, rejeitada a preliminar”.
Não há nos autos nenhuma peculiaridade que, em
tese, pudesse autorizar o acolhimento da irresignação recursal.
As provas produzidas foram suficientes ao deslinde
da lide, ainda que não favoráveis ao embargante, sendo
desnecessária a pericial.
Foram comprovados nos autos a contratação
verbal, prestação dos serviços, fls. 61/363, termo de confissão de
dívida, com pagamentos, recibos, fls. 436/439, troca de e-mails,
tudo corroborando que o cliente vinha efetuando o pagamento
pelos serviços prestados.
Portanto, não comporta acolhimento a tese do
embargante.
Com efeito, inegável que as questões postas à
apreciação deste Colegiado foram devidamente dirimidas no
Aresto embargado, não se vislumbrando vício de obscuridade,
omissão ou contradição.
Certo que os embargos declaratórios não se
prestam a alterar o julgado, mas sim aclarar ponto obscuro, ou
suprir contradição e omissão, o que não é o caso dos presentes,
tendo em vista que o embargante pretende, em verdade, o
reexame da causa, apenas porque o decisum refletiu
entendimento contrário ao por ele defendido. Nesse sentido,
confira-se:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Inexistência dos vícios enumerados no
art. 1.022 do CPC no acórdão embargado
Finalidade de novo
julgamento Embargos declaratórios não se prestam a esse fim
Rejeição

Decisão
mantida.
(TJSP;
Embargos
de
Declaração
Cível
1012974-22.2018.8.26.0002; Relator: Fábio Podestá; Órgão Julgador: 27a Câmara de
Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 7a Vara Cível; Data do Julgamento:
11/02/2020; Data de Registro: 12/02/2020).
=======
0005670-60.2010.8.26.0457 Embargos de Declaração
Relator: Mario A. Silveira
Comarca: Pirassununga
Órgão julgador: 33a Câmara de Direito Privado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003174-91.2018.8.26.0576/50000 -Voto no 38.310
7
Data do julgamento: 16/04/2012
Data de registro: 18/04/2012
Outros números: 5670602010826045750000
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Os embargos de declaração não se prestam
ao reexame da causa nem para fins de prequestionamento de questões federais
ou constitucionais como meio de viabilizar eventual recurso especial ou
extraordinário. O cabimento dos embargos limita-se às hipóteses descritas no artigo
535 do Código de Processo Civil. Alegação de omissão afastada.
============
9245213-19.2005.8.26.0000 Embargos de Declaração
Relator: Fortes Barbosa
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 8a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 28/03/2012
Data de registro: 03/04/2012
Outros números: 9245213192005826000050000
Ementa: Embargos de declaração - Caráter exclusivo de prequestionamento -
Ausente alegação de contradição, omissão e obscuridade - Pretendido reexame da
causa - Inadmissibilidade - Não merecem acolhimento embargos de declaração
cujo único objetivo é a modificação da decisão - Embargos rejeitados.
============
Embargos de Declaração 994050384226
Relator: Rui Stoco

Comarca: Bauru

Órgão julgador: 4a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 22/11/2010

Data de registro: 07/12/2010
Ementa: Embargos de Declaração. Alegação de omissão e contradição no v.
acórdão. Inocorrência. Entendimento consolidado pelo STJ no sentido de que não se
admitem Embargos de Declaração exclusivamente para fins de prequestionamento, se
inexistente omissão ou obscuridade no acórdão. Julgador que não está obrigado a
rebater um a um os argumentos aviventados pelas partes. Abuso do direito de
recorrer. Aplicação da multa prevista no § único do art. 538, do CPC. Embargos
rejeitados, com observação.
============
Embargos de Declaração 991040243626
Relator: Vieira de Moraes

Comarca: São Paulo

Órgão julgador: 11a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento: 25/11/2010

Data de registro: 15/12/2010
Ementa: Embargos de Declaração - Alegadas contradição e omissão no julgado -
Inocorrência
-
Questões
devidamente
enfrentadas,
com
fundamentação,
havendo coerência entre esta e as conclusões - Inexistência de contraposição
entre as assertivas do acórdão - Caráter, em verdade, infringencial do recurso
impróprio - Não conhecimento, com imposição de multa. Omissão só existe quando
os julgadores deixam de analisar questão a que estavam obrigados, não quando
essa análise, segundo o sentir da parte, é feita de modo diverso daquele que
entende cabível. A contradição combatível por meio do recurso impróprio há de estar
configurada intrinsecamente na própria decisão, vale dizer, há de apurar-se entre
considerações ou fundamentos nela contidos, os quais se coloquem em contraposição,
sendo descabido que se a busque em elementos externos, seja em decisões já proferidas,
quer em pretensa divergência daqueles em relação às provas colhidas ou aos dispositivos
legais ou convencionais aplicáveis. Se a conclusão obtida no julgamento não é aquela
desejada pelo recorrente ou se houve, segundo seu pensar, interpretação equivocada dos
regramentos legais ou de cláusulas do contrato aplicáveis, das provas produzidas ou das
matérias postas sob apreciação, tal é questão de convencimento dos julgadores, sendo
despropositado pretender alterá-las por meio de embargos declaratórios.
============
Emb. Decl. No Ag. Reg. No Agravo de Instrumento 491.093-7 São Paulo -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003174-91.2018.8.26.0576/50000 -Voto no 38.310
8
RELATOR MIN. JOAQUIM BARBOSA
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM CARÁTER INFRINGENTE. AUSÊNCIA
DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1.
As omissões apontadas não se verificam, pretendendo o embargante rediscutir
questão de fundo, à qual se negou seguimento.
2.
Impossibilidade do pleito de efeitos infringentes via embargos declaratórios.
3.
Embargos de declaração rejeitados. (STF, j. em 23.05.06, Rel. Min. Joaquim
Barbosa).
============
0001924-28.2012.8.26.0357
Relator: Renato Sartorelli
Comarca: Mirante do Paranapanema
Órgão julgador: 26a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 02/02/2017
Data de registro: 03/02/2017
Outros números: 1924282012826035750001
Ementa:
"EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
-
REEXAME
DA
MATÉRIA
-
INADMISSIBILIDADE. Os embargos de declaração não assumem caráter infringente da
decisão embargada, nem se destinam a obter o rejulgamento da causa ou mera
corrigenda dos fundamentos do acórdão, quando deficientes, insuficientes ou até
errôneos. As eventuais incorreções na apreciação dos fatos, da prova existente nos autos
ou ainda na aplicação do direito, devem ser atacadas pelos recursos adequados, jamais
por embargos declaratórios".
============
Embargos de declaração. Acórdão que proveu parcialmente o recurso de apelação
(apenas para afastar a litigância de má fé). Suposta omissão. Vício inexistente. Segundo
firme orientação jurisprudencial, os embargos de declaração não se prestam à
rediscussão da matéria decidida ou ao mero prequestionamento de teses,
dispositivos constitucionais e legais, visando à interposição dos recursos
excepcionais.
EMBARGOS
REJEITADOS.

(TJSP;

Embargos
de
Declaração
0052445-85.2012.8.26.0224; Relator: Mourão Neto; Órgão Julgador: 27a Câmara de
Direito Privado; Foro de Guarulhos - 8a. Vara Cível; Data do Julgamento: 26/09/2017;
Data de Registro: 29/09/2017).
============
Embargos de declaração em embargos de declaração. Omissão e obscuridade.
Inexistência. Matéria adequadamente analisada quando do julgamento dos pretéritos
aclaratórios. Pretensão dirigida à rediscussão da matéria. Escopo marcadamente
infringente - inadmissibilidade. Hipóteses do artigo 1.022, do Código de
Processo Civil, não caracterizadas. Prequestionamento - via inadequada.
Precedentes.
Declaratórios
rejeitados.

(TJSP;

Embargos
de
Declaração
0017811-22.2011.8.26.0152; Relator: Tercio Pires; Órgão Julgador: 27a Câmara de
Direito Privado; Foro de Cotia - 3a Vara Civel; Data do Julgamento: 29/08/2017; Data
de Registro: 30/08/2017).
============
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Omissão Contradição Obscuridade Erro material -
Inocorrência - Pretensão de instaurar nova discussão sobre controvérsia jurídica -
Caráter Infringente
Inadmissibilidade Prequestionamento ficto Inteligência do
artigo 1.025, do Novo CPC - EMBARGOS REJEITADOS. (TJSP; Embargos de Declaração
1019063-35.2015.8.26.0562; Relatora: Ana Catarina Strauch; Órgão Julgador: 27a
Câmara de Direito Privado; Foro de Santos - 10a Vara Cível; Data do Julgamento:
24/08/2017; Data de Registro: 24/08/2017).
============
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO- Alegação de omissão -- Pretensão de instaurar nova
discussão sobre controvérsia jurídica. Caráter Infringente. Inadmissibilidade.
Segundo firme orientação jurisprudencial, os embargos de declaração não se prestam ao
reexame da matéria decidida ou ao mero prequestionamento de teses, dispositivos
constitucionais e legais, visando à interposição dos recursos excepcionais. Ainda é fato
que o órgão julgador não está obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações
e teses aventadas pelas partes ou dispositivos constitucionais e legais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003174-91.2018.8.26.0576/50000 -Voto no 38.310
9
invocados, bastando que explicite os elementos utilizados na solução da
controvérsia.
EMBARGOS
REJEITADOS.
(TJSP;
Embargos
de
Declaração
0002226-54.2014.8.26.0400/50000; Relatora: Ana Catarina Strauch; Órgão
Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro de Olímpia - 3a Vara Cível; Data do
Julgamento: 17/10/2017).
============
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO "EMBARGOS À EXECUÇÃO" Embargos de declaração
contra decisão que, por votação unânime, não conheceu do recurso interposto em razão
da violação ao princípio da dialeticidade Alegação de omissão Inocorrência Ausente
qualquer vício capaz de configurar omissão Pretensão de instaurar nova discussão
sobre controvérsia jurídica
Caráter Infringente
Inadmissibilidade
Ainda é
fato que o órgão julgador não está obrigado a manifestar-se sobre todas as
alegações e teses aventadas pelas partes ou dispositivos constitucionais e legais
invocados, bastando que explicite os elementos utilizados na solução da
controvérsia.
embargos
REJEITADOS.

(TJSP;

Embargos
de
Declaração
1008801-41.2017.8.26.0114; Relatora: Ana Catarina Strauch; Órgão Julgador: 27a
Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas - 7a Vara Cível; Data do Julgamento:
14/08/2018; Data de Registro: 14/08/2018).
============
Embargos de declaração. Ação de cobrança de comissão de corretagem. Sentença de
procedência. Acórdão, prolatado em julgamento virtual, que negou provimento ao apelo
da ré. Segundo firme orientação jurisprudencial, os embargos de declaração não
se prestam à rediscussão da matéria decidida ou ao mero prequestionamento de
teses e dispositivos constitucionais e legais, visando à interposição dos recursos
excepcionais. EMBARGOS REJEITADOS. (TJSP; Embargos de Declaração Cível
1034540-30.2017.8.26.0562; Relator: Mourão Neto; Órgão Julgador: 27a Câmara de
Direito Privado; Foro de Santos - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 30/07/2019;
Data de Registro: 30/07/2019).
E ainda, não se olvide que “a função judicial deve
ser marcada pela atuação prática, sendo de relevo a análise das teses
discutidas no processo enquanto necessárias ao julgamento da causa”
(STJ, 2a Turma, REsp no 15.540-SP, Rel. Min. Ari Pargendler, j.
01/04/1996). (g.n)
Ou seja, incabível tecer maiores comentários à
hipótese, quando a motivação da decisão recorrida é adotada
como razão de decidir em segunda instância.
Diante
do
exposto,
rejeito
os
embargos
declaratórios do demandante.
CAMPOS PETRONI
Desembargador Relator Sorteado